Tribunal: TJMT
Processo: 1001716-42.2025.8.11.9005
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001716-42.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Internação compulsória]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[SAMUEL FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 536.340.801-59 (AGRAVANTE), DANIELI FERREIRA DOS ANJOS - CPF: 062.853.121-41 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO À SAÚDE. AGRAVO INTERNO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. ESQUIZOFRENIA (CIDF20). FATOS SUPERVENIENTES. TRATAMENTO PARTICULAR CUSTEADO PELA FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO PARA REGULARIZAÇÃO NA REDE PÚBLICA. REVOGAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

1.
A superveniência de fatos novos que demonstram a manutenção de tratamento particular custeado pela família pode afastar os pressupostos que justificaram a internação compulsória determinada judicialmente.

2.
A efetivação do tratamento disponibilizado pela rede pública de saúde exige colaboração mínima da parte interessada para viabilização da assistência estatal.

3.
A internação compulsória deve observar os parâmetros de excepcionalidade, limitação temporal e tratamento em unidades habilitadas previstos na Lei n. 11.343/2006.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face da decisão monocrática de mérito, por meio da qual foi deferida tutela de urgência para determinar a internação compulsória da paciente DANIELI FERREIRA DOS ANJOS.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada deixou de observar os limites previstos na Lei n. 11.343/2006 quanto à internação compulsória de dependentes químicos, especialmente no tocante ao prazo máximo de 90 (noventa) dias e à necessidade de realização do tratamento exclusivamente em unidades públicas habilitadas, quais sejam, o Hospital Adauto Botelho ou o Hospital Psiquiátrico Paulo de Tarso.

Contrarrazões apresentadas pela parte agravada, pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da decisão agravada, sob o fundamento da responsabilidade solidária dos entes federativos quanto ao direito à saúde.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026